Tribunal: TJDFT
Processo: 0006194-30.2012.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos, etc. A petição de ID 27294570 pede o desarquivamento do feito, bem como a concessão de prazo para manifestação, com a notícia de que a decisão proferida pelo STJ não estaria sendo integralmente cumprida pela autoridade apontada coatora. A pretensão, contudo, não se insere dentre as competências desse TJDFT. Com efeito, compete ao próprio Superior Tribunal de Justiça garantir a autoridade de suas decisões, conforme previsão expressa do art. 105, I, f, da CF/88 c/c art. 988, II e §1o, do CPC. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de desarquivamento. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR